Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer, por tempo indeterminado, medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS para tratamento de adenocarcinoma de próstata.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento imediato de medicamento.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, porque não preenchidos os requisitos do Tema no 6/STF, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento pleiteado, com registro na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF, Tema no 6/STF.